Tribunal: STF
Processo: HC 232084
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado em 31.8.2023 por Samuel Ramos Venâncio, advogado, em benefício de Eduardo Pereira de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 829.410/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 24.11.2020, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP (Ação Penal n. 1500370-76.2020.8.26.0559) às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 13 de março de 2020, por volta de 16h, na Rua Yêda Poleto Góes, n. 1831, e na Rua Eulampio Caetano, n. 1145, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto, SP, EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA, qualificado a fls. 8, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fim de venda, entrega e fornecimento a terceiros, 5 (cinco) porções de maconha, divididas em 4 (quatro) porções maiores e 1 (uma) porção menor, pesando 1866,12 g (um quilo oitocentos e sessenta e seis gramas e cento e vinte miligramas), conforme auto de exibição de fls. 11/12 e laudo de constatação de fls. 23/26, substância causadora de dependência física e psíquica em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta, ainda, que até o dia 13 de março de 2020, na Rua Eulampio Caetano, n. 1145, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto, SP, EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA, qualificado a fls. 8, utilizava o imóvel referido de que tinha a posse, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 



    Apurou-se que policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o denunciado na Rua Yeda Poleto Goes, em atitude suspeita, o qual, ao notar a viatura policial, correu para o interior do imóvel de n. 1831, sendo abordado no quintal da casa. Em revista, os policiais apreenderam uma porção de maconha e a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). O denunciado confessou ser traficante e indicou o local onde escondia mais drogas, qual seja, o imóvel desocupado situado na Rua Eulampio Caetano, n. 1145, onde os policiais apreenderam uma sacola verde contendo quatro pedaços grandes e mais alguns pedaços enrolados em plásticos filme de maconha, além de uma faca e uma balança de precisão. 



    O denunciado confessou perante à autoridade policial que guardava expressiva quantidade de maconha na casa desabitada que fica no quarteirão de trás da sua residência, que seria destinada a venda, tendo-a adquirido de um rapaz que trouxe do Paraguai pelo valor de R$ 1.750,00 (fls. 8). 



    As circunstâncias da ação delituosa, a quantidade de drogas, o dinheiro, a balança de precisão, faca e a confissão de EDUARDO, indicam que ele estava praticando o tráfico de drogas” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    3. Em 3.9.2021, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória:



    “MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga – maconha.



    AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.



    TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de balança – tipo congruente.



    PENA – reprimenda mantida – regime fechado mantido” (fl. 16, e-doc. 3).



    4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa do paciente em 27.9.2021.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 829.410/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 13.6.2023. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 28.8.2023, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).



    2. No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial do habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 7). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente é primário em crime de drogas e não se comprovando o envolvimento habitual com o tráfico de drogas, conforme depoimentos dos policiais o mesmo e estranho nos meios policiais, não se comprovando o envolvimento habitual” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o Paciente preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de forma que faz jus ao redutor, visto que a fundamenta para negativa do tráfico privilegiado foi tão somente o fato de se presumir a dedicação a atividades criminosas baseando-se na quantidade de droga que já foi aplicado aumento de pena causando assim o bis in idem” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala que, “aplicando-se o art. 33, § 4º, da Lei 11343/2006, a pena será inferior a 8 anos, o delito não será hediondo, e o regime a ser fixado deve ser o semiaberto” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Face ao exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente writ e deferida inaudita altera pars para que o Paciente aguarde o julgamento do presente habeas corpus em regime adequado (aberto), confirmando-se a liminar para aplicação do tráfico privilegiado e regime compatível; 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente Habeas Corpus, que seja concedida a ordem, de ofício, visto a ilegalidade e constrangimento ilegal, para afastar aumento de pena pelos atos infracionais e quantidade de pena, conferir ao acusado o benefício do § 4º do art. 33, uma vez que o mesmo não compõe organização criminosa e nem fez do tráfico seu meio de vida, ausentes qualquer prova em tal sentido nos autos” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 27.9.2021, quase dois anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 31.8.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por manter em depósito, para fim de tráfico, 1,866kg de maconha.



    11. Não se comprova desproporcionalidade na exasperação da pena-base pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada a significativa quantidade de entorpecente apreendido.



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    13. Na sentença condenatória, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP (Ação Penal n. 1500370-76.2020.8.26.0559) fixou a pena-base acima do mínimo legal e negou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “Passo, então, a dosar a pena a ser aplicada. 



    Na primeira fase da dosimetria, observo que o réu cumpriu medida se segurança quando era adolescente (fls. 42), circunstância que deve ser sopesada negativamente. Por sua vez, as circunstâncias do artigo 42 da Lei Antidrogas são desfavoráveis ao acusado, mormente pela quantidade de entorpecente apreendido. Desse modo que fixo a pena base acima mínimo legal, em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa. 



    Na segunda fase, presentes a circunstância agravante da reincidência (fls. 40/41) e da menoridade relativa, compenso-as, ficando inalterada a pena. 



    Na terceira e derradeira fase, mostra-se incabível a aplicação da redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, mormente por conta da reincidência. 



    Dessa forma, ante a ausência de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa” (fl. 11, e-doc. 3).



    14. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo o agravamento da pena-base e a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Lauro Mens de Mello, quanto à dosimetria da pena:



    “Passemos a análise da dosimetria da pena. 



    Na primeira fase mantenho o aumento da pena em um terço em razão da quantidade da droga, quase 2 quilogramas de maconha. Entendo adequado o aumento e mantenho a reprimenda em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa. 



    Na segunda fase o magistrado compensou a reincidência com a menoridade, o que não pode ser alterado por inexistir recurso ministerial. Ademais, inviável a confissão, pois o acusado disse ter somente um baseado e não 2 quilos de drogas, portanto, evidente sua negativa.



    Por fim, na terceira fase inviável o redutor. O acusado é reincidente e tal dado por si só impede tal aplicação” (fl. 27, e-doc. 3). 



    15. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exasperação da pena-base e na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, realçando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e a reincidência do paciente. O Relator assim concluiu:



    “A Corte de origem, ao negar provimento ao apelo defensivo, manteve a sanção imposta com base nos seguintes fundamentos: (…)



    Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 



    Na hipótese, a Corte Estadual, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade do entorpecente apreendido (quase 2 quilogramas de maconha) para elevar a pena inicial do delito de tráfico de drogas na fração de 1/3. 



    Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao referido delito (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.



    Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento: (…)



    Em relação à redutora do tráfico privilegiado, consigna-se que, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    16. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base em um ano e oito meses, pelos elementos expostos nos autos, foi satisfatoriamente justificada pela significativa quantidade do entorpecente apreendido (1,866kg de maconha).



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.356-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes.



    2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



    17. Também não se há cogitar de ilegalidade na negativa da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Como decidido nas instâncias ordinárias, a minorante foi afastada com fundamento na condição de reincidente do paciente.



    18. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que a reincidência do agente afasta a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo não atendimento dos requisitos necessários para a incidência do benefício. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...)



    2. A reincidência é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado.



    3. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.



    4. Agravo interno desprovido” (HC 227.205-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.039, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    19. Na espécie, o juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado com os seguintes fundamentos: “Considerando a circunstância judicial negativa, a reincidência e o disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, § 3º, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado” (fl. 12, e-doc. 3).



    20. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, ratificando os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto do Relator trecho no qual mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente:



    “O regime fechado impõe-se. Observo que foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes. Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um elevado número de pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta,visto o maior ataque ao bem jurídico. Assim em face do bem jurídico protegido, aliado ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. Além disso, o réu é reincidente o que indica a necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime. Portanto, demonstrou periculosidade e culpabilidade acima da média, de forma que o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal” (fls. 27-28, e-doc. 3). 



    21. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao paciente: “Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, corretas a fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, e 44, I e II, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente” (fl. 4, e-doc. 4).



    22. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de seis anos e oito meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 204.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. (…)



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602- AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    23. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    24. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora